Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade é válida; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais, arquivos de mídia, prova oral judicial e confissão do réu.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e provas documentais, confirma os atos de perseguição, ameaças e danos materiais praticados pelo réu.
5. A culpabilidade não excede à esperada pelo tipo penal, pois o motivo do crime – ciúmes e sentimento de posse – é comum à conduta delitiva de perseguição, em contexto de violência doméstica contra a mulher.
6. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente do delito praticado em contexto de violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, b; 44, 59, 77 e 147-A, § 1o, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 588/STJ; Tema no 983/STJ.